Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0749717-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RENATA RIBEIRO ESCOBAR DECISÃO Trata-se de Embargos Declaratórios opostos em face do acórdão de ID 62212938. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Verifica-se que o acórdão foi publicado em 02/08/2024, de forma que o início da contagem do prazo para embargos se deu em 05/08/2024 e findou-se em 09/08/2024, conforme art. 49, da Lei 9.099/95. No entanto, a parte embargante interpôs o recurso apenas em 06/09/2024 (ID 64022514). Evidente, portanto, a intempestividade. Ressalte-se, ainda, que já houve decurso de prazo para recurso (23/08/2024), com a certificação do trânsito em julgado da ação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital